Tribunal: TJMT
Processo: 0003763-17.2016.8.11.0050
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003763-17.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[A L MOREIRA - ME - CNPJ: 04.854.031/0001-60 (APELANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO TRAPANI GALHARDO - CPF: 697.001.681-15 (APELADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (APELADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS -
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA A REGULARIZAÇÃO DO SINISTRO JUNTO À SEGURADORA – ÔNUS DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014). 3.
Cabe ao interessado entregar toda a documentação necessária à Seguradora, a fim de receber a indenização securitária; 4 - O ônus da prova cabe a quem alega. No caso do autor, é dele o dever de atestar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estipulação veiculada no artigo 333, inciso I, do CPC; não comprovado o autor haver feito a entrega da documentação necessária, ônus que lhe incumbia, não pode exigir o cumprimento da obrigação securitária. 4-Não existindo ato ilícito e nexo de causalidade entre o pretendido atraso no pagamento da indenização securitária, não há falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por A. L. MOREIRA - ME contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que nos autos da ação de Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. no 3763-17.2016.8.11.0000), ajuizada pela apelante contra JOSÉ ROBERTO TRAPANI GALHARDO e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., julgou o pedido improcedente, pois, no entender da douta juíza, o autor não provou “de forma satisfatória os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo. 373, inciso I do Código de Processo Civil”, eis que, embora sendo indiscutível a ocorrência do sinistro envolvendo o veículo segurado, “o autor deixou de entregar os documentos necessários para possibilitar a conclusão da regulação do sinistro, notadamente a carta de saldo devedor perante a instituição financeira, haja vista que o veículo era financiado”, de modo que, não tendo apresentado qualquer “prova de que a documentação exigida pela seguradora foi entregue”, mesmo tendo a ré enviado à autor “comunicação de pendência”, não se pode falar em ato ilícito cometida pela Seguradora, sendo, pois, descabida a condenação indenizatória pretendida.

A sentença condenou a parte autora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; diz que requereu a produção de provas pericial e testemunhal, especialmente o depoimento pessoal do corréu José Trapani e do representante legal da Seguradora, mas, afirmando que “as questões discutidas (nos) autos (dispensavam) a produção de outras provas” necessárias, a douta julgadora realizou o “julgamento imediato da lide no estado em que se (encontrava)”, indeferindo, portanto, a produção daquelas provas, e, contraditoriamente, julgou improcedente o pedido justamente à falta de provas, contradição que subsistiu mesmo a despeito da interposição de Embargos de Declaração, razão pela qual a sentença deve ser anulada, para que, retomada a instrução, possa a autora/apelante comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

No mérito, reafirma que os documentos necessários ao pagamento da indenização securitárias foram encaminhados à Seguradora, e que a tal “comunicação de pendência” (“confirmação do valor de mercado para andamento da decretação de indenização integral”) foi endereçada a Nathan Lucio Moreira, que não representava a empresa dona do veículo sinistrado (e sim o Sr. Aderbal Moreira), e a Seguradora sabia disso, não havendo nos autos, por outro lado, prova de que a requerente tenha sido comunicada pela Seguradora por qualquer outro meio (e-mail, carta, notificação etc); diz que não procede a escusa de que a indenização não foi adimplida porque a Seguradora não recebeu o CRV do veículo, para que a transferência fosse realizada, já que a transferência depende de inspeção veicular, e o veículo, depois do sinistro, ficou sob a guarda da Seguradora que não o mais devolveu, e, quanto ao saldo devedor de financiamento, diz que a Seguradora não entrou em contato com o representante da empresa para que este providenciasse o pagamento do débito; no mais, reafirma o dever dos réus de indenizar o prejuízo, que decorreu do fato de o corréu José Trapani ter perdido o controle de seu veículo e colidido com o veículo Ford Fusion da autora, que estava estacionada em local apropriado, gerando a perda total deste, de modo que, presentes os requisitos legais (CC, arts. 186, 927 etc), a Seguradora deve honrar o contrato de seguro celebrado com o primeiro corréu, ressarcindo plenamente os danos produzidos, inclusive o dano moral, este decorrente da depreciação sofrida pela empresa em razão do sinistro, pois recebeu “diversas críticas negativas (...) por seus clientes/pacientes que tiveram os serviços médicos interrompidos devido a falta de um veículo para fazer o transporte de médico a determinadas localidades”.

Pede, pois, o provimento do recurso, preferencialmente para que a sentença seja anulada e a instrução realizada, com a produção das provas solicitadas e sonegadas (item 5, “c” da apelação), ou, então, para que o pedido seja pronta e integralmente acolhido, com a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização pelos danos materiais (R$ 43 mil) e morais (R$ 20 mil), mais consectários da sucumbência (item 5, “d” da apelação), ou, ainda, caso não seja este o entendimento, que o corréu José Trapani seja condenada a ressarcir todos os prejuízos sofridos pela autora/apelante.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 104036519, a Seguradora impugna a “juntada extemporânea de documentos” pela autora/apelante, o que teria violado a regra do art. 435 do CPC; nega a ocorrência de cerceamento de defesa, e, no mérito, dá pontual combate às razões recursais, defendendo a manutenção da sentença e, consequentemente, o desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A empresa/apelante defende que a sentença deve ser cassada em razão do cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem a produção das provas pericial e testemunhal.

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art.
4
93
do
CPC
/15
, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização da perícia no veículo e a oitiva de testemunhas como requerida pela apelante, mas as provas já presentes nos autos autorizavam o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso.

Nesse sentido assim decidiu a sentença:

Nota-se que sendo o juiz o destinatário final da prova, compete a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo código de processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.

No caso em apreço, esclareço que apesar de ter havido requerimento da parte autora na realização de prova pericial e testemunhal, entendo ser desnecessária a produção de prova pericial neste momento oportuno, eis que qualquer perícia realizada seria inócua, uma vez que o sinistro é incontroverso nos autos.

Além disso, entendo ser desnecessária a realização de prova testemunhal para o deslinde do presente feito, vez que os fatos alegados são comprovados por meio de prova documental.

Desse modo, tendo em vista que as questões discutidas nestes autos dispensam a produção de outras provas, passo ao imediato julgamento da lide no estado em que se encontra, por entender que os elementos de prova aqui existente se mostram suficientes para formar o convencimento do juízo.

No caso, a produção de perícia no veículo não acrescentaria em nada ao deslinde da ação, uma vez que não foi contestada por nenhuma das partes o incidente e as consequências que levaram a decretação da perda total do veículo.

Quanto à necessidade da audiência de instrução e julgamento, a empresa/apelante sustenta sua necessidade, para comprovar que o veículo, que a Seguradora afirma estar alienada à empresa Unicred Mato Grosso, estava quitado. Ora, a quitação do veículo é prova que deveria ter sido apresentada com a inicial, bem como administrativamente junto à Seguradora, já que constitui documentação imprescindível para a liberação do pagamento do seguro e não durante a instrução como faz crer ser necessário a apelante.

Isto posto, rejeito a preliminar

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A empresa/apelante ajuizou a presente ação visando o ressarcimento pelos danos ocorridos em seu veículo Ford Fusion, cor preta, placa KAS 5531, que veio ser colidido pelo veículo pertencente a José Roberto Trapani Galhardo e segurado pela empresa MAPFRE Seguradora.

Relata que no dia 12.03.2016 seu veículo estava estacionado na Rua Comandante Costa, bairro Centro, na cidade de Cuiabá/MT quando foi abalroado por um outro veículo até então não identificado e por conta da extensão dos danos foi decretada sua perda total.

Sustenta ter procurado a Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito e lá, tomou conhecimento do registro do Boletim de Ocorrência n. 2016.84788, onde José Roberto Trapani Galhardo relatou ter sido o responsável pelo sinistro em seu veículo.

Após contato com o proprietário do veículo responsável pelo acidente, foi informado que a MAPFRE Seguradora iria ressarcir o prejuízo causado, contudo afirma que até o ajuizamento da ação, nada lhe foi ressarcido.

A Seguradora rebate informando que nenhuma ilegalidade foi cometida, portanto não há falar em danos morais ou materiais; que o ressarcimento dos danos não ocorreu por culpa exclusiva do apelante que não disponibilizou administrativamente os documentos necessários para a liquidação do sinistro e, ainda, que, o veículo, à época do acidente, estava alienado à UNICRED Mato Grosso.

Constou da sentença:

Da análise dos autos, verifico que os pedidos do autor devem ser julgados improcedentes. ISSO porque, não se pode olvidar que é ônus do autor provar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em que tela, o autor não cumpriu com seu ônus processual, na medida em que suas alegações não puderam ser comprovadas.

Pretende o autor o pagamento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito em face da seguradora contratada pelo requerido José Roberto Trapani Galhardo.

Vale destacar que para ser efetivada a cobertura de seguro, inicia-se um procedimento administrativo, em que devem ser cumpridas algumas exigências, dentre elas a apresentação de documentos pertinentes.

Com efeito, no presente caso, verifica-se que a seguradora em sua contestação, negou qualquer recusa ao pagamento da indenização, afirmando que o autor deixou de entregar os documentos necessário para possibilitar a conclusão da regulação do sinistro, notadamente a carta de saldo devedor perante a instituição f1nanceira, haja vista que o veiculo era financiado.

Todavia, o autor não colacionou aos autos nenhuma prova de que a documentação exigida pela seguradora foi entregue e a comunicação de pendência enviada ao autor de r. 143-143v evidencia a ausência de documentos.

Ademais, não há que se falar em indenização por dano moral, porquanto não restou comprovada qualquer ilicitude praticada pela parte requerida, que apenas agiu no exercício regular do seu direito.

Logo, a insuficiência probatória conduz a improcedência dos pedidos, visto que não logrou o autor provar de forma satisfatória os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo C1vil.

Diante do exposto e do mais que os autos constam, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizada da causa.

A empresa/apelante afirma ter desconhecimento sobre as pendências para a regularização do sinistro, pois afirma que a Seguradora enviou correspondência ao
“funcionário que estava com o carro no dia dos fatos e não ao sócio administrador e representante legal da empresa”
proprietária do veículo.

Em sua peça inicial a apelante afirma que
“o representante da empresa/requerente procurou a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito para narrar o ocorrido e tentar descobrir o que, de fato, aconteceu, quando foi constatada a existência do B.O n. 2016.84788”,
e que,
“o representante entrou em contato com o Sr. José Roberto”
, e mais adiante, relata que
“o representante da empresa prejudicada entrou em contato com a Seguradora contratada (...) a MAPFRE Seguros, para as medidas necessárias”
(Id. 104036522 – pág. 6-7).

O relato feito pela empresa/apelante bate com as informações prestadas por Roberto Trapani Galhardo, proprietário do veículo responsável pelo sinistro, ao afirmar em sua contestação que no dia do acidente
“o Sr. Nathan Moreira ligou para o requerido no telefone informado, se apresentando como responsável pelo veículo, e a ele o requerido disse que já tinha feito o chamado para a Seguradora, passando o número do sinistro e solicitando que ele informasse os dados do terceiro”
(Id. 104036522 – pág. 261).

Segue narrando ainda que no primeiro contato
“o Sr. Nathan informou que o veículo não era dele. Que era de terceiro, mas que era ele quem utilizava
” (...); que um mês após esse primeiro contato o
“Sr. Adalberto entrou em contato (novamente) (...); que então foi informado sobre as pendências relatadas pela Seguradora”
(Id. 104036522 – pág. 263)

A correspondência enviada pela Seguradora, informando sobre as documentações pendentes, foi encaminhada a Nathan Lúcio Moreira, em 29.4.2016 (Id. 104036522- pág. 167), mesma pessoa que entrou em contato com a Seguradora e com José Roberto Trapani Galhardo, afirmando-lhes ser o responsável pelo veículo.

Não é crível o desconhecimento da empresa/apelante sobre as pendências informadas pela Seguradora. Aliás, a apelante, em nenhum momento, afirma desconhecer Nathan Lúcio Moreira, pelo contrário, confirma que um
“representante da empresa”
procurou a delegacia e entrou em contato com José Roberto Trapani Galhardo, e essas informações comungam com àquelas prestadas pelos requeridos; ou seja, embora a correspondência tenha sido encaminhada a outra pessoa que não a empresa/apelante, esse fato, por si só, não é prova de seu desconhecimento sobre os procedimentos que vinham sendo solicitados pela Seguradora, mesmo porque, tudo leva a crer que Nathan Lúcio Moreira tenha sido a pessoa que o apelante informa ser o “representante da empresa” que entrou em contato com a Seguradora.

Também não merece acolhimento a tese de que desconhece o paradeiro do seu veículo e por isso ficou impossibilitado de proceder aos trâmites da vistoria e transferência do veículo.

José Roberto Trapani Galhardo, afirma que
“Nathan só removeu o veículo na segunda-feira, direto para a concessionária Ford, com o guincho providenciado pelo requerido”
(Id. 104036522 – pág. 261).

Não conta nos autos informações de que a empresa/apelante tenha entrado em contato com a Seguradora para obter informações sobre o paradeiro do veículo, ou ainda, que a Seguradora tenha impedido a apelante de ter acesso ao veículo, para a realização dos procedimentos necessários à sua transferência.

Fato é que existiam pendências com o veículo que impossibilitavam a Seguradora de finalizar a liquidação do sinistro. Enquanto exista e detenha valor comercial, o pagamento da reparação material se sujeita à transferência da documentação necessária ao exercício da propriedade do bem sinistrado pela Seguradora.

A documentação necessária para a liquidação do sinistro não foi colacionada nos autos, nem tampouco apresentadas administrativamente, o que impossibilitou que a Seguradora concluísse o procedimento.

Ora, a carta enviada ao representante da apelante constava como pendência
“confirmação do valor de mercado para andamento da decretação da indenização do pagamento integral”
(Id. 104036522 – pág. 167) e não há prova da entrega ou a impossibilidade de cumprir com o que foi solicitado.

Portanto, inegavelmente, a demora ocorreu por culpa exclusiva da empresa/apelante, pois, ao contrário do que afirmou, havia pendências que precisavam ser regularizadas para que fosse concluído o processo indenizatório. A correspondência enviada pela Seguradora comprova que nem toda a documentação foi entregue quando da entrada do pedido indenizatório. O veículo não estava livre e desembaraçado.

Nos casos de indenização integral, o veículo deverá estar totalmente livre de restrições e débitos; isto é, multas, taxas, baixa em gravames, e tal procedimento é de responsabilidade da parte interessada, podendo ser deduzidas da indenização, caso necessário, mas não há prova de que a apelante tenha sequer questionado a Seguradora quanto a esta ou qualquer outra possibilidade para a liquidação do seu sinistro.

A apresentação tempestiva da documentação à Seguradora, para fins de andamento administrativo do pleito de pagamento da verba securitária, é de responsabilidade exclusiva do interessado.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDENIZAÇÃO POR PERDA TOTAL DO CARRO. VALOR DO AUTOMÓVEL. TABELA FIPE. IPVA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A demandante alegou que a seguradora teria lhe alcançado o valor da indenização, pela perda total do seu veículo, em valores menores e em tempo superior ao contratado. 2 – (...) 3 - O prazo para pagamento da indenização por parte do seguro é o constante no contrato, 30 dias, contando-se a partir da entrega da documentação necessária para a regulação do sinistro, por parte do segurado. 4 - Os valores decorrentes do envio de documentação para a seguradora, a fim de andamento administrativo para percebimento da verba securitária, é de responsabilidade do segurado, uma vez que são necessários para o percebimento da indenização integral. 5 - Há legislação específica (Lei Estadual no 8.115/1985) que estabelece a isenção do IPVA no caso de sinistro com veículo irrecuperável (perda total). 6 - Dano moral inocorrente. Alegação de mero descumprimento contratual, insuficiente a ensejar alguma afronta aos direitos da personalidade da demandante. (TJ-RS – 1a Turma Recursal Cível - Recurso Cível: 71004583274/RS – Rel.: Vivian Cristina Angonese Spengler – Julg. 27/05/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - SEGURO DE VEÍCULO. FURTO - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DO SINISTRO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS E MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -Cabe ao segurado entregar toda a documentação necessária à seguradora, a fim de receber o valor contratado no caso de FURTO de veículo; -Não comprovado o autor haver feito a entrega da documentação necessária, ônus que lhe incumbia, não pode exigir o cumprimento da obrigação securitária em razão do disposto no artigo 476 do Código Civil (exceptio non adimpleti contractus); -Não existindo ato ilícito e nexo de causalidade entre o pretendido atraso no pagamento da indenização securitária, e os danos morais e lucros cessantes pleiteados pelo autor, não há falar em indenização por tais danos, uma vez que o pagamento foi efetuado dentro do prazo de 30 dias, contados da ultima documentação necessária e providenciada pelo segurado. (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - N.U 0001916-16.2012.8.11.0051 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Julg. 06/07/2016,)

Portanto, não tendo comprovado a empresa/apelante ter feito a entrega da documentação necessária, ônus que lhe incumbia, não pode exigir o cumprimento da obrigação securitária, nos termos do art. 476 do Código Civil.

Outrossim, não existindo ato ilícito praticado pela Seguradora, não há falar em indenização por danos morais.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022